Tribunal: STF
Processo: RE 561362
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 
   GESTÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. SÚMULA STF 636. OFENSA AO ART. 
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
 
1.	A matéria 
   debatida nos autos não possui índole constitucional, porque depende 
   de prévio exame da legislação infraconstitucional, na qual se fundou 
   o acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF 636.
2.	Decisão 
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não 
   configura negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. 
   	Agravo regimental improvido.